Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707913-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EMYRENE TONELLI BICALHO APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Apelante (MARIA EMYRENE TONELLI BICALHO), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada em contrarrazões pela apelada (id. 24912120). Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora